Tribunal: TJBA
Processo: 8001597-19.2022.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001597-19.2022.8.05.0053 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOÃO VITOR EVANGELISTA SCHMIDT DA SILVA Advogado(s): RAFAEL PAULA DE SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO DECISUM. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa em face de sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal, à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 70 (setenta) dias-multa. A condenação se origina de uma ação criminosa perpetrada contra um estabelecimento comercial (pizzaria), na qual o Recorrente, agindo em conluio com outros indivíduos, subtraiu, mediante grave ameaça, os pertences de múltiplas vítimas, incluindo funcionários, clientes e o próprio estabelecimento. A prisão do Apelante ocorreu em flagrante delito, logo após os fatos, na posse de diversos dos bens subtraídos. II. Questão em discussão. 2. O inconformismo da Defesa cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena, pleiteando a sua reforma sob os seguintes fundamentos: a) A necessidade de aplicação efetiva das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para reduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. b) A readequação da fração de aumento de pena relativa ao concurso formal de crimes, sob o argumento da sua desproporcionalidade, uma vez que nem todas as vítimas compareceram em juízo para prestar depoimento. c) O afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas ou, subsidiariamente, a aplicação de uma única causa de aumento, sob a alegação de ocorrência de bis in idem na aplicação simultânea do concurso de pessoas e do concurso formal. III. Razões de decidir. 3. A despeito do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa pelo juízo sentenciante, a pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal. Nesse cenário, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e em tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, veda a redução da pena na segunda fase da dosimetria para patamar aquém do mínimo previsto em lei, razão pela qual a manutenção da pena intermediária inalterada revela-se tecnicamente correta. 4. A aplicação da regra do concurso formal de crimes se justifica pela comprovação, por meio do robusto acervo probatório, de que a única ação delituosa do Apelante e seus comparsas atingiu patrimônios distintos de sete vítimas (seis pessoas físicas e uma pessoa jurídica). A configuração da pluralidade de crimes independe do comparecimento de todas as vítimas à audiência de instrução, sendo suficiente a demonstração das múltiplas subtrações por outros meios de prova, como os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e os autos de apreensão. A fração de aumento de 1/2 (metade) mostra-se adequada e proporcional, em conformidade com o critério jurisprudencial que a estabelece para a hipótese de seis ou mais infrações penais. 5. Inexiste bis in idem na aplicação cumulativa da causa de aumento de pena do concurso de pessoas e da regra do concurso formal. Tais institutos possuem naturezas jurídicas e fundamentos distintos a majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) valora o modo de execução do crime, que se torna mais reprovável pela pluralidade de agentes, enquanto o concurso formal (art. 70 do CP) disciplina a aplicação da pena em face do resultado plural da conduta, ou seja, a prática de múltiplos crimes mediante uma só ação. A dosimetria realizada na sentença atacada observou corretamente a técnica, aplicando a majorante na terceira fase sobre a pena de um dos crimes para, em seguida, sobre este resultado, aplicar a exasperação decorrente do concurso de crimes. IV. Dispositivo e tese. 6. Apelação Criminal conhecida e desprovida. Sentença condenatória mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autoriza a condução da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Para a configuração do concurso formal de crimes de roubo, basta a comprovação da lesão a patrimônios distintos mediante uma única ação, sendo irrelevante o comparecimento de todas as vítimas em juízo, aplicando-se a fração de aumento de 1/2 (metade) quando praticados seis ou mais delitos. 3. A aplicação conjunta da majorante do concurso de pessoas e da regra do concurso formal não configura bis in idem, por possuírem naturezas e fundamentos jurídicos distintos, valorando, respectivamente, o modo de execução e o resultado plural da conduta." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8001597-19.2022.8.05.0053, em que figura como Apelante JOÃO VITOR EVANGELISTA SCHMIDT DA SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.